Tribunal: TJSP
Processo: 2033624-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Regime inicial
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que rejeitou liminarmente Habeas Corpus – Matéria afeta ao juízo das execuções. Ausência de ilegalidades. Inadequação da via eleita – NÃO PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2033624-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é Agravante
SEVERINO PEREIRA DA SILVA, é agravado COLENDA 10a CÂMARA DO 5o
GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo regimental.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39075
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo Regimental Criminal: 2033624-11.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Severino Pereira da Silva
Agravado: Colenda 10a Câmara do 5o Grupo de Direito Criminal
Comarca: Taboão da Serra
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
AGRAVO REGIMENTAL Decisão que rejeitou liminarmente
Habeas Corpus Matéria afeta ao juízo das execuções. Ausência
de ilegalidades. Inadequação da via eleita NÃO PROVIMENTO.
Cuida-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão
proferida por esta relatora, que rejeitou liminarmente o processamento do
Habeas Corpus ajuizado pelo agravante, por falta de amparo legal (fls.
01/10).
Sustenta, em síntese, a ilegalidade na r. decisão que indeferiu
pedido de detração penal e a consequente fixação de regime prisional diverso.
Na oportunidade do artigo 255, do Regimento Interno, a
decisão restou mantida por esta relatora (fls. 12).
É O RELATÓRIO.
O
Agravo
Regimental
preenche
os
requisitos
de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
No mérito, contudo, tenho que não assiste razão ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
A questão ora aventada foi, data vênia, fundamentada na
decisão monocrática de fls. 805/806, ocasião em que se rechaçou o seu
acolhimento por inadequação da via eleita e por ausência de ilegalidades
patentes que justificassem a concessão de liminar para conceder o benefício
de detração penal e, consequentemente, a modificação do regime prisional
inicial fixado na r. sentença penal condenatória.
Na decisão restou demonstrado que a matéria concerne ao
juízo das execuções, e, portanto, desafiaria recurso específico, qual seja, o
agravo em execução.
Nesse sentido, destaco que o remédio heroico não serve de
substituto recursal, mormente quando não há nenhuma ilegalidade ou abuso
de poder comprovados de plano, como nos autos.
Além disso, não houve qualquer pedido perante o Juízo da
Execução, com a respectiva negativa, em relação ao cômputo do período de
custódia cautelar (detração), readequando-se a pena que deverá ser
efetivamente cumprida, assim como o regime prisional, observando o
disposto no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.
Deste modo, não se afigura possível suplantar a competência
distribuída por lei, tampouco suprimir instância, fazendo uso de expediente
processual inadequado para objetivo pretendido.
Posto isto, por meu voto, nego provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
regimental.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora